Tribunal: STF
Processo: Rcl 58768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos autos da Ação Civil Pública nº 0016295-38.2012.8.26.0408, que teria violado o decidido naADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 58395 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC).



    Ante o exposto,com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente